Tribunal: TJES
Processo: 5018857-64.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018857-64.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: JORGE SANT ANNA FILHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE PESSOAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NATUREZA DA INCAPACIDADE. DISTINÇÃO ENTRE DOENÇA E ACIDENTE PESSOAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DO LAUDO DO INSS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em ação de cobrança de seguro. Recorrente alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial médica, requerida para demonstrar que a moléstia do segurado decorre de doença degenerativa (risco excluído), e não de acidente pessoal (risco coberto), tendo o juízo de origem fundamentado a decisão apenas em laudos do INSS e documentos particulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial médica requerida pela seguradora para comprovar excludente de cobertura, quando a sentença se baseia fundamentalmente na concessão de benefício previdenciário pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cerceamento de defesa verificado. Cerne da controvérsia reside na natureza da incapacidade, devendo-se apurar se a lesão decorre de evento súbito e violento (acidente pessoal) ou de processo inflamatório crônico (doença), distinção crucial para a cobertura contratual.

4. Concessão de aposentadoria ou auxílio-doença pelo INSS gera apenas presunção relativa de incapacidade ou de nexo causal, não vinculando a esfera cível, dado que o órgão previdenciário afere incapacidade laborativa, distinta dos riscos específicos de contratos de seguro privado.

5. Existência de controvérsia fática quanto à origem e extensão da lesão torna indispensável a produção de prova pericial sob o crivo do contraditório.

6. Prova técnica apresenta-se como único meio capaz de esclarecer a dinâmica da moléstia ("rotura do manguito rotador"), impondo-se a anulação da sentença para o retorno dos autos à origem e reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada.

2. Havendo controvérsia quanto à natureza e à extensão da invalidez, é de rigor a produção de prova pericial médica, sob pena de cerceamento de defesa da seguradora.

Dispositivos relevantes citados: incisos LIV e LV do art. 5º da CF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.508.190/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.11.2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.447.014/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.09.2024; STJ, REsp 1.845.943/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.10.2021; TJ-ES, AC 00043004220158080014, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 30.09.2024.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de ALLIANZ SEGUROS S/A e a ele dar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018857-64.2025.8.08.0024

APELANTE:
ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO:
JORGE SANT’ANNA FILHO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(DA NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA)

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
ALLIANZ SEGUROS S/A
contra a r. sentença do id. 17349989, que julgou procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação de Indenização por danos materiais e morais” ajuizada por
JORGE SANT’ANNA FILHO
em desfavor da apelante.

Em seu recurso (id. 17349993), a apelante alega, basicamente, que houve cerceamento de defesa, pois foi indeferida a produção de prova pericial médica, requerida para demonstrar que a moléstia que acometeu o autor decorre de doença degenerativa (Sinovite e Tenossinovite), e não de acidente pessoal, como exigido pela cobertura contratada.

Sustenta que a sentença incorreu em erro ao considerar como suficiente o laudo médico do INSS, cujo objeto e finalidade não se confundem com os requisitos de apuração do seguro privado.

Defende que há distinção clara entre acidente de trabalho para fins previdenciários e acidente pessoal para fins securitários, sendo a apólice expressa em excluir doenças de qualquer natureza da cobertura.

Aduz que a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) descreve a causa da incapacidade como “esforço excessivo ao empurrar ou puxar objeto”, o que se amolda ao conceito de doença ocupacional, expressamente excluída pela cláusula contratual.

Aponta que a sentença fundamentou-se de forma equivocada na Súmula 609 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual trata de doenças preexistentes, o que não foi alegado pela seguradora.

Salienta que inexiste dano moral indenizável, pois a negativa de cobertura deu-se com base contratual legítima, não configurando ilícito.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa, ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar improcedentes os pedidos autorais, afastando-se, inclusive, a condenação por danos morais. Caso mantida esta última, requer a redução do quantum indenizatório fixado.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso no id. 17349997.

Muito bem.

Conforme narrado, apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir prova pericial médica, essencial para o deslinde da controvérsia.

Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na natureza da incapacidade que acometeu apelado, ora autor na origem, devendo ser apurado se é decorrente de acidente pessoal (evento súbito, externo e violento), coberto pela apólice, ou de doença (sinovite/tenossinovite), risco expressamente excluído, conforme defendido pela Seguradora em sua carta de recusa e em sede de defesa.

Nesse cenário, a Seguradora requereu expressamente a produção de prova pericial médica em sua peça de defesa, visando demonstrar a natureza degenerativa/patológica da moléstia.

Ocorre que o Juízo
a quo
, ao proferir a sentença, baseou seu convencimento na documentação apresentada com a inicial, notadamente a concessão de benefício previdenciário acidentário (espécie 91) pelo INSS e laudos médicos particulares.

Entretanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a concessão de aposentadoria ou auxílio-doença pelo INSS gera apenas presunção relativa de incapacidade ou de nexo causal, não vinculando a esfera cível, mormente em contratos de seguro privado que possuem regramentos e riscos específicos, vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. PROVA DO SINISTRO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESUNÇÃO RELATIVA. NATUREZA E GRAU DA INCAPACIDADE. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. COBERTURA E RISCOS GARANTIDOS. ENQUADRAMENTO. SEGURO DE PESSOAS. DEFINIÇÃO NO CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. São cabíveis embargos de divergência quando o dissídio for entre acórdão de mérito e outro que, embora tenha apreciado a controvérsia, não conheceu do recurso especial. Caracterização da dissonância interpretativa acerca da mesma questão de direito (art. 1.043, III, do CPC/2015). Afastamento da discussão a respeito do erro ou acerto na aplicação de regra técnica de conhecimento recursal, que se esgota nas particularidades de cada caso concreto. Precedentes. 2. A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura contratada.
3. A aposentadoria por invalidez não induz presunção absoluta da incapacidade total do segurado, não podendo vincular ou obrigar as seguradoras privadas, que garantem riscos diversos.
O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, temporária ou funcional.
4. Apesar de o contrato de seguro prever cobertura para incapacidade por acidente ou por doença, se existir controvérsia quanto à natureza (temporária ou permanente) e à extensão (total ou parcial) da invalidez sustentada pelo segurado, é de rigor a produção de prova pericial médica, sob pena de cerceamento de defesa da seguradora. Presunção apenas relativa da prova oriunda da aposentadoria por invalidez.
[...]

6. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.508.190/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 8/11/2017, DJe de 20/11/2017.)

4.
A concessão de "aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada" (EREsp n. 1.508.190/SC, Segunda Seção)
. 5. Fundando-se o julgador exclusivamente na concessão pelo INSS de aposentadoria por invalidez, configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial tendente a demonstrar a extensão da incapacidade. [...] (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.447.014/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

A Corte Superior esclarece, ainda, que “[...] o órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional [...]” (REsp n. 1.845.943/SP , relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva , Segunda Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 18/10/2021).

Havendo controvérsia fática sobre a origem da lesão e o grau de incapacidade, a prova pericial sob o crivo do contraditório torna-se indispensável, estando acertado o fundamento da apelante no sentido de que foi cerceada em sua defesa, que se vê impedida de comprovar a excludente de cobertura contratual alegada. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CONDENATÓRIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA . CERCEAMENTO DE DEFESA IDENTIFICADO. SENTENÇA ANULADA. APELOS PROVIDO. 1 .
No caso dos autos, o julgador de origem indeferiu a produção de prova técnica pleiteada e decidiu de forma antecipada a demanda em sentido desfavorável ao recorrente, lastreando a sentença em laudo médico de cuja elaboração não participou o recorrente, embora proveniente de órgão oficial, revelando manifesto error in procedendo, por implicar em patente violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da C
F). Precedentes do e. STJ. 3 . Apelação provida para, reconhecendo a ocorrência de error in procedendo, anular a sentença prolatada e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito com a realização da prova pericial requeria pelo apelante. Vitória, 30 de setembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00043004220158080014, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

No caso vertente, a prova técnica é a única capaz de esclarecer se a "rotura do manguito rotador" decorreu de um trauma típico (acidente coberto) ou se é consequência de processo inflamatório crônico (doença excluída), distinção crucial para a procedência ou não do pedido de indenização da cobertura de DIT (Diária por Incapacidade Temporária por Acidente).

Os autos, assim, devem retornar à origem para a reabertura da instrução processual e a realização de perícia médica judicial.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, por conseguinte,
anular
a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para a realização da prova pericial médica requerida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, por conseguinte,
anular
a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para a realização da prova pericial médica requerida.